Tribunal: TJSP
Processo: 1500933-02.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão parcial – Emprego de arma branca – Palavras da vítima – Depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Prova suficiente para a condenação – Desclassificação para furto – Violência efetiva, que resultou em lesão corporal na vítima e no agente – Impossibilidade;
Roubo – Inversão da posse do objeto após ameaça grave – Emprego de violência com a finalidade de

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão parcial – Emprego de arma branca – Palavras da vítima – Depoimento dos policiais responsáveis pela prisão – Prova suficiente para a condenação – Desclassificação para furto – Violência efetiva, que resultou em lesão corporal na vítima e no agente – Impossibilidade;
Roubo – Inversão da posse do objeto após ameaça grave – Emprego de violência com a finalidade de assegurar a detenção do objeto – Tentativa – Inocorrência – Precedentes;
Roubo qualificado – Aumento exagerado em face das circunstâncias judiciais reconhecidas – Penas reduzidas – Confissão parcial – Reconhecimento – Réu reincidente – Coautoria bem estabelecida – Regime prisional correto – Detração – Matéria de competência do juízo de execução – Recurso provido em parte.